Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DANOS MATERIAIS. NOTA FISCAL E PERÍCIA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DO ID. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PERANTE TERCEIRO. VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Em análise dos autos, verifica-se o acórdão construiu o fundamento teórico e jurisprudencial para reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da proprietária do veículo quanto ao acidente causado pelo seu veículo; que a proprietária assumiu o risco ao deixar as chaves e documentação do veículo de livre acesso a seu filho enquanto viajava, não sendo possível afastar sua responsabilidade em indenizar; e que o valor cobrado a título de indenização pelo dano material causado pelo seu veículo corresponde ao apresentado em nota fiscal, inclusive porque foi confirmado pela perícia judicial, não havendo que se falar em omissão de teses defensivas apontadas pelos réus.
3. Apesar da possibilidade de se negar a cobertura securitária de dano nos casos de acidente de veículo após a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista, o Código Civil e a jurisprudência também indicam a impossibilidade de exclusão da responsabilidade civil da seguradora perante terceiro.
3.1. “Na cobertura de responsabilidade civil do seguro de automóvel, há a ineficácia para terceiros da cláusula de exclusão da garantia securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo. Nessas situações, a responsabilidade civil é aquiliana e a vítima não concorreu para o agravamento do risco, sobressaindo-se a função social da avença.”(REsp n. 1.754.768/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado quanto à responsabilidade solidária da seguradora perante terceiro, ainda que limitada ao valor contratado na apólice.
5. Inexistindo dúvidas de que o acidente foi causado pelo veículo segurado, bem como dos danos materiais ocasionados ao veículo do autor, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora perante aquele que sofreu os danos, limitada ao valor previsto na apólice.
6. Em relação ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigos de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus conhecido e não provido Recurso do autor conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.